Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-73.2015.8.11.0079
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001667-73.2015.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 021.782.159-63 (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS GUSTHMANN - CPF: 044.474.229-80 (EMBARGADO), DEISE PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 041.662.909-16 (EMBARGADO), MAISA PIOVEZANA GUSTHMANN VIECILI - CPF: 046.376.719-57 (EMBARGADO), ADRIANO ALAN VIECILI - CPF: 028.154.649-50 (EMBARGADO), CAMILA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 070.691.339-60 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), ADRIANO ALAN VIECILI - CPF: 028.154.649-50 (EMBARGANTE), CAMILA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 070.691.339-60 (EMBARGANTE), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS GUSTHMANN - CPF: 044.474.229-80 (EMBARGANTE), DEISE PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 041.662.909-16 (EMBARGANTE), LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 021.782.159-63 (EMBARGANTE), MAISA PIOVEZANA GUSTHMANN VIECILI - CPF: 046.376.719-57 (EMBARGANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -

MULTA PROTELATÓRIA INDEFERIDA - EMBARGOS
REJEITADO
.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Icatu Seguros S/A,
em face de acórdão que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por
Lorita Piovezana Gusthmann e Outros
, para o fim de dar parcial provimento
às apelações
de Icatu Seguros S/A, Banco Cooperativo Sicredi S/A,
Administradora
de CONSÓRCIOS Sicredi S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu Sicredi Araxingu, para afastar a declaração da quitação dos contratos no B40431705-5 e B4043077-3; afastar a condenação da indenização por danos morais; e determinar que a repetição do indébito seja de forma simples, bem como para negar provimento ao recurso dos autores e, por conseguinte, manter a sentença em seus demais termos.

O embargante sustenta a omissão e contradição no acórdão quanto à contração e quitação do seguro prestamista relativo ao contrato n 262238, que refere-se ao consórcio do veículo Hilux CD 4x4 SR, posto que a matéria já estava preclusa, uma vez que não fora impugnada em momento oportuno.

Prequestiona a matéria.

Oportunizados, os embargados apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC (Id no 118199479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que o seguro prestamista, que refere-se a proteção financeira e tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez, deverá ser cumprido pela Seguradora quando restar comprovada a sua contratação.

Na hipótese, restou consignado que o falecido Manoel Gusthmann, realizou vários empréstimos e consórcios, tendo em alguns deles, quais sejam os de no B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0 e B40432009-9, conforme consta no acórdão objurgado, contrato também o seguro prestamista.

No caso do contrato do veículo no 269238, referente a Hilux CD 4x4 SR A/T os autores, ora embargados, também conseguiram demonstrar a sua cobertura, por meio do documento juntado no Id 37631459, que refere-se ao Pedido de Inclusão em Seguro Prestamista, realizado na mesma data da abertura do consórcio (04/11/2014).

De outro norte, o embargante não conseguiu demonstrar que houve o pagamento e a quitação de tal consórcio, vez que os documentos juntados trata-se de contrato diverso do que está sendo pleiteado na exordial.

Do mesmo modo, a embargante não juntou nenhuma comprovação de que o contratante encontrava-se inadimplente no momento de seu óbito ou qualquer outra causa impeditiva de se cumprir com a quitação da obrigação securitária.

Portanto, os contratos objetos da lide, cobertos pelo seguro prestamista, devem ser declarados quitados perante a Instituição Financeira. Conclusão, inclusive, da própria sentença objurgada, que fora parcialmente mantida no acórdão objurgado.

Desta forma, não há que se falar em omissão do acórdão, tampouco preclusão da matéria, já que fora objeto de insurgência tanto no primeiro grau, quanto na via recursal.

Aliás, importante relembrar, que a questão aventada sobre o contrato de consórcio no 269238, fora objeto de discussão, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, que acolheu o Agravo Interno em Recurso Especial, determinando o retorno a este Sodalício, justamente para enfrentar claramente tal assunto. Vejamos trecho do
decisum, in verbis

“(...)De fato, em seus embargos de declaração, LORITA e outros requerem a manifestação do Tribunal estadual quanto à cobertura do seguro prestamista relativo ao veículo Hilux referente ao contrato de consórcio no 269238.

(...)

É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que sane o referido vício” (Id no 104168494)

Logo, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão objurgado, mesmo porque, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por fim, não merece prosperar também a insurgência dos embargados, quanto à aplicação da multa estabelecida pelo artigo 1.026, §2o do CPC, posto que a meu ver deve ser aplicada com muita cautela e quando realmente ficar evidente a sua oposição protelatória, para evitar a obstrução do acesso à justiça e ao direito de petição.

Na hipótese dos autos, o recurso fora
oposto, pretendendo
ver sanada a omissão do acórdão, não se verificando qualquer intenção protelatória na sua oposição.

Nesse sentido, vejamos o que já decidiu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DA SEGUNDA PRAÇA. TESE REJEITADA. PREÇO VIL. INEXISTENTE. REMIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. [...] 5.
Afasta-se a multa do 1.026, §2o, do CPC/15, quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração perante o Tribunal de apelação.
6. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp 1254635/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022